Tribunal: TJMT
Processo: 1021848-68.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021848-68.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JULIANA GOMES DE SOUZA - CPF: 033.956.781-30 (APELADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), SILVA MEDEIROS IMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.689.804/0001-75 (APELANTE), GERLE ANNE SILVA DOS REIS COELHO - CPF: 648.618.993-20 (ADVOGADO), CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. - CNPJ: 25.027.928/0001-90 (APELANTE), ALBERTO XAVIER PEDRO - CPF: 028.111.697-09 (ADVOGADO), REJANE PEREIRA GOMES - CPF: 008.462.251-23 (APELANTE), REJANE PEREIRA GOMES - CPF: 008.462.251-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO POR TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DAS REQUERIDAS – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO

AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A má prestação no serviço, concernente na celebração de contrato de aluguel de forma fraudulenta aliado a inscrição indevida do nome da consumidora, impõe o dever se indenizar. O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta das requeridas, impondo-se o dever de indenizar.

3. O valor arbitrado atende aos objetivos a que se presta e não enseja o enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

Recursos de Apelação Cíveis Desprovidos, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILVA MEDEIROS IMÓVEIS LTDA
e
CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada identificada pela numeração única: 1021848-68.2022.8.11.0003, movida por
JULIANA GOMES DE SOUZA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos, para confirmar a liminar deferida anteriormente, declarando a inexistência dos débitos e condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 8.000,00, atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a partir da sentença (Id: 181032227).

Inconformada, a primeira Apelante Silva Medeiros Imóveis LTDA sustenta em suas Razões (Id: 181032233), quanto à culpa exclusiva de terceiros, uma vez que foi comprovada a autorização entregue pela própria Apelada para retirada de documentos pessoais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para que seja reformada a sentença, para que seja declarada a inexistência da responsabilidade civil da Apelante junto a Apelada.

Por sua vez, a segunda Apelante Credpago Serviços de Cobrança S.A., impugnou a concessão da gratuidade da justiça, culpa exclusiva da autora, culpa de terceiro reconhecida pelo Juiz Singular e minoração do dano.

Por fim, requer a o provimento de seu Apelo, para reformar a sentença afastando a indenização por dano moral, ou, alternativamente, que seja dado parcial provimento ao seu recurso a fim de minorar o dano moral (Id: 181032241).

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 181032240 e 181032245), requerendo o desprovimento de ambos os Recursos de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILVA MEDEIROS IMÓVEIS LTDA
e
CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S.A.
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada movida por
JULIANA GOMES DE SOUZA
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte autora (Juliana Gomes de Souza) ajuizou a presente ação alegando que ao renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação no município de Abadiânia - GO, fez uma autorização a Sra. Rejane Pereira Gomes retirasse sua CNH junto ao DETRAN.

Entretanto, a requerida Rejane abusando da confiança e autorização concedida pela requerente, utilizou os dados da demandante para locar um imóvel junto à primeira requerida (Silva Medeiros Imóveis LTDA).

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“A requerida REJANE PEREIRA GOMES, embora devidamente citada, não apresentou contestação, de modo que devem ser aplicados os efeitos da revelia previstos no artigo 344, do referido diploma legal.

Logo, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, no que tange a aludida requerida.

No entanto, esta presunção não é absoluta e, portanto, o julgador pode atenuar os efeitos da revelia. Não se perca de vista, ademais, que “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção (art.349/CPC)”.

Do exposto, faz-se necessário, no caso em tela, modular os efeitos da revelia, ante a farta documentação anexada aos autos pelos demais réus.

(...)

As requeridas fizeram uso da contestação para, em preliminar, impugnarem o benefício da Justiça Gratuita que foi concedido à parte autora, buscando a sua revogação.

Contudo, não verifico nenhum elemento plausível para acolhê-la, haja vista que as rés não lograram êxito em comprovar que a parte autora possui condições de custear as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, assim, mantenho o benefício.

(...)

O uso do nome e documento pessoal alheio, sem prévia permissão, configura ato ilícito, por violar direito de personalidade, protegido constitucionalmente, nos termos do artigo 5º, incisos V e X da CR/88, gerando ao ofendido direito à reparação dos danos morais decorrentes do desrespeito ao direito da pessoa.

Nos autos, apesar das argumentações colacionadas pelas requeridas (SILVA MEDEIROS IMOVEIS LTDA e CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A), restou evidenciada que a requerida (REJANE PEREIRA GOMES) utilizou os documentos pessoais da autora para firmar o contrato de aluguel junto às demais requeridas.

O Código Civil dispõe, em seu artigo 186, que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Na mesma linha, prescreve o artigo 927 do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Nesse panorama, ante a ausência de contestação da requerida (REJANE PEREIRA GOMES) , e à míngua de qualquer elemento de convicção que coloque em dúvida o acervo probatório apresentado pela parte autora, visto que, incumbe à parte demandada a prova sobre a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, a responsabilidade civil da requerida, ficou evidenciada.

Não olvidar que a falha na prestação dos serviços das demais requeridas coaduna de forma determinante ao dano causado à autora, mormente pela ausência de diligência em se certificar quanto ao consentimento para utilização do nome de terceiro ao firmar o contrato de aluguel.

A situação em muito se assemelha às hipóteses em que contratos são fraudulentamente celebrados, inclusive com falsificação clonagem de documentos, em que, de forma mais contundente, há crime perpetrado por terceiro e, ainda assim, reconhece-se a responsabilidade daquele que envia a cadastro negativo informações que não coaduna com a realidade.

Destarte, o aludido contrato só foi firmado em razão das demais requeridas não terem a devida cautela ao utilizarem documento de terceiro, para alugar o imóvel.

A reparação pela utilização não consentida do nome bem como dos documentos pessoais da demandante, direito personalíssimo, prescinde de prova quanto à existência de culpa ou nexo causal, este intrinsecamente ligado ao ilícito locupletamento à custa alheia.

Assim, por se tratar de dano à personalidade da parte autora, não se revela tolerável que ela tenha a imagem conspurcada em relação a dívidas contraídas por terceiro.

Consabido é que a contratação de um serviço é responsabilidade do fornecedor e sua exatidão constitui obrigação primordial no exercício de suas atividades. Sendo assim, na condição em que as requeridas se encontram como prestadoras de serviços cabe a elas a responsabilidade pela deficiência nas práticas comerciais que utilizam.

Pelo que se verifica dos autos, a suposta confirmação dos dados da autora no momento da celebração do contrato de aluguel foi ineficiente, visto que exigia-se um mínimo de cautela das requeridas.

Ocorreu a falha na prestação dos serviços, pois não houve análise do consentimento da titular da documentação apresentada, erro ensejador de reparação em face do dano causado, pois era de conhecimento das requeridas que a moradora de fato, seria a requerida Rejane, conforme documento acostado no id. 103619265.

Portanto, no que diz respeito às requeridas que se enquadram na qualidade de fornecedoras, a constatação da fraude no uso indevido do nome e dados da autora na contratação de um serviço, independe de culpa do réu, pois a responsabilidade civil tratada pelo Código de Defesa do Consumidor é objetiva.

Nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do CDC, somente haveria exclusão da responsabilidade do fornecedor do serviço, se provada a culpa exclusiva do terceiro, algo que não se vê dos autos.

(...)

Nesse passo, ao teor do art. 373, inc. II, do CPC/15, cabiam às requeridas comprovar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, ônus que não se desincumbiu.

De outra banda, a parte autora comprovou que seu nome restou negativado por dívida inexistente (Id. 94379727).

(...)

E, nesse contexto, diante da comprovação da ocorrência da negativação e da inexistência de provas da existência de débito que pudesse justificar a negativação, cabível é a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, resta caracterizado o dano moral, que, como já salientado, neste caso se configura in re ipsa, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa a demonstração do dano suportado.

No que tange ao quantum indenizatório, é cediço que na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Desta maneira, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Considera-se, ainda, a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), bem assim o Princípio da Razoabilidade e Moderação.

(...)

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, DECLARAR a inexistência dos débitos (id. 94379727) e CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$8.000,00, atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso (negativação do nome da requerente) e correção monetária a partir da sentença.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquive-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”. (Id: 181032227)

Contra a referida sentença insurgem-se as partes.

Inicialmente, a segunda Recorrente em preliminar impugnou a concessão da gratuidade da justiça à parte requerente ora Apelada.

É um saber púbico e notório, que cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Não havendo comprovação nos autos de que a Apelada possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“Recurso Inominado nº 1005419-03.2020.8.11.0001. Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: NETE IRENE SANTOS ALMEIDA. Recorrida: ASSOCIAÇÃO DO EDIFICIO VERDES MATAS – AVMATAS. Data do Julgamento: 08/11/2022. E M E N T A RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - CITAÇÃO INEXISTENTE - NULIDADE AB INITIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Inexistindo citação da parte executada, não ocorre formalização válida do processo. 3. Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo. 4. Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida e determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT 10054190320208110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/11/2022)

Passo a análise conjunto dos Recursos de Apelação, uma vez que o mérito recursal é conexo entre os Apelos.

Os Recorrentes alegam quanto à culpa exclusiva de terceiros, no caso, da Sra. Rejane Pereira Gomes.

Em que pese à argumentação trazida, não tem razão a as Apelantes.

Isso porque, restou devidamente comprovado nos autos que a Sra. Rejane (terceira requerida) utilizou dos documentos da Sra. Juliana (requerente), para firmar um contrato de aluguel junto as requeridas.

Deve ser esclarecido, que a ausência de diligencia para se certificar quanto ao consentimento da autora para a utilização de seu nome para firma o contrato de aluguel, demonstra a falha de prestação de serviço das Apelantes.

Em espeque, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A má prestação no serviço, concernente na celebração de contrato de empréstimo de forma fraudulenta aliado a inscrição indevida do nome da consumidora, impõe o dever se indenizar. O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.” (TJ-MT 10165572420218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA OPERADORA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos causados por fraudes por terceiro, porque a responsabilidade decorre do risco da administração. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT 10105818720198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Desse modo, considerando a ausência da certificação de que a Sra. Rejane possuía autorização para alugar em nome da requerente o imóvel supracitado, evidencia-se a falha na prestação de serviços e culpa da própria imobiliária requerida.

No que se refere à minoração dos danos morais, sabe-se que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral
” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a autora fora submetida a transtornos, humilhação e dissabores, em razão da imputação de acusações caluniosas graves, ficando este com a imagem denegrida perante o local trabalho, estudo e sociedade local, o que faz jus à indenização por danos morais.

Diante dos danos morais suportados, entendeu o Juízo “
a quo
” ser o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), razoável para tal fim.

Mister
destacar que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor arbitrado atende aos objetivos a que se presta e não enseja o enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

Desta forma, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, posto que verificado o dano moral suportado pela requerente, e, por isso imperiosa sua manutenção.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024